Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-95.2021.8.11.0050
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000997-95.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE APARECIDA VOISKI - CPF: 035.426.959-39 (APELANTE), GERSON MASSIGNAN MANSANI - CPF: 019.792.889-76 (ADVOGADO), WILLIAM RIBEIRO SILVEIRA - CPF: 057.974.849-94 (ADVOGADO), DANIELA ELISA MORENO - CPF: 311.868.438-02 (APELANTE), THAIS ALEXANDRA STANGHERLIM - CPF: 535.193.291-15 (APELANTE), EDUARDO SCHERER FISCHER - CPF: 006.902.460-05 (APELANTE), Marlon Bester Gonzales (APELANTE), Marcelo de Souza Pease (APELANTE), Rafael Toneli S. Werbitzki (APELANTE), THARLES FELIPE LOPES VASCONCELOS - CPF: 073.870.981-66 (VÍTIMA), RAULIN SILVA LEAL - CPF: 980.990.781-87 (ASSISTENTE), MARCUS JOSE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 890.384.361-49 (ASSISTENTE), GUSTAVO FRANÇA ALVES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000997-95.2021.8.11.0050

APELANTE: ALINE APARECIDA VOISKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO – MÉRITO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – SUBSTRATO ROBUSTO – VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – PLEITO DE RECORTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 302, § 1º, III, DO CTB – POSSIBILIDADE – CARTEIRA NACIONAL DE TRÂNSITO VENCIDA, O QUE NÃO SE EQUIPARA A AUSÊNCIA DELA – ANALOGIA
IN MALAM PARTEM
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O fundamento da responsabilidade penal pelo crime culposo reside na violação do dever objetivo de cuidado exigido do agente nas circunstâncias concretas
” [STJ.
REsp 1580438 / PR. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 5/4/2016. DJe: 18/4/2016].

O condutor de veículo automotor, que trafega 40% (quarenta por cento) acima da velocidade permitida para a via e com carteira nacional de habilitação vencida há, pelo menos, 8 (oito) anos, não procede com a devida cautela, o que lhe acarreta responsabilidade por violação ao dever objetivo de cuidado, na modalidade culpa concorrente, pelo abalroamento do ciclista que, de inopino, ingressa na pista onde aquele trafegava.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
no Direito Penal, não se admite a analogia in malam partem, de modo que não se pode inserir no rol das circunstâncias que agravam a pena (art. 302, § 1º) também o fato de o agente cometer homicídio culposo na direção de veículo automotor com carteira de habilitação vencida
” [HC 226.128/TO, Relalor Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, Julgado em: 07/04/2016, DJe 20/04/2016].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000997-95.2021.8.11.0050

APELANTE: ALINE APARECIDA VOISKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Aline Aparecida Voiski, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que a condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro [homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado], cumulada com 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e pena pecuniária, a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal.

A defesa postula a absolvição em razão da imprevisibilidade do resultado morte por parte da acusada; subsidiariamente, pretende o recorte da causa de aumento de pena do art. 302, § 1º, III, do CTB.

O Ministério Público reclama o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, para excluir a majorante prevista no art. 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000997-95.2021.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Aline Aparecida Voiski
, pela prática do crime de homicídio culposo majorado [artigo 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro], consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
No dia 18 de agosto de 2017, em via pública, situada na avenida Mato Grosso, nº 1.946, Campo Novo do Parecis/MT, a denunciada
ALINE APARECIDA VOISKI
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem permissão para dirigir, em que foi vítima Tharles Felipe Lopes Vasconcelos.

Apurou-se que a denunciada transitava com seu veículo da marca/modelo Hyundai/Creta, placa QBT-2396, pela avenida Mato Grosso, quando avistou o ofendido trafegando na mesma via em uma bicicleta.

Ocorre que, apesar de a denunciada avistar a vítima trafegando com a bicicleta, não manteve uma distância segura e, ainda, transitava em velocidade acima do permitido legal para aquela avenida, o que contribuiu para que colidisse com a bicicleta, ocasionando a morte do ofendido.

Diante da queda da vítima, esta veio a óbito pois teve traumatismo crânio encefálico.

A vítima não tinha permissão para dirigir, porquanto vencida desde o ano de 2006, o que reforça a conduta imprudente.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
ALINE APARECIDA VOISKI
como incursa nas sanções
do artigo 302, § 1°, inciso I, da Lei n° 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT julgou procedente o pedido contido na exordial, para condenar a apelante pela prática do crime de homicídio culposo majorado, em sentença assim exarada:

“
Vistos
.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia contra
Aline Aparecida Voiski
, já qualificada nos autos, atribuindo-lhe a suposta prática do crime tipificado no artigo 302, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97.

A denúncia foi recebida no dia 9 de novembro de 2021 (ID 62606984).

Devidamente citada, houve apresentação de resposta à acusação (ID 63712378).

Durante a instrução processual procedeu-se à inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido o interrogatório da ré (ID 79897346).

O Ministério Público ofertou seus memoriais e pugnou pela condenação da acusada nos exatos termos da denúncia (ID 86303727).

A Defesa, por sua vez, ofertou seus memoriais no ID 63714765.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pretende-se, por meio da presente ação penal, atribuir a
Aline Aparecida Voiski
, já qualificada nos autos, a prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor diante dos fatos narrados na peça acusatória.

Inexistindo questões preliminares a serem enfrentadas, verifico que restaram presentes os pressupostos de existência e validade da relação processual, bem como as condições da ação penal.

Passo, pois, ao exame da conduta delitiva descrita na peça acusatória.

Prevê o art. 302, §1º, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro: (...).

Destarte, cuidando-se de crime culposo, necessária a comprovação durante a instrução processual dos seguintes elementos, quais sejam: conduta, inobservância do dever de cuidado objetivo, nexo de causalidade e resultado lesivo involuntário, previsibilidade e tipicidade.

Eis que nos ensina Arnaldo Rizzardo quanto às modalidades de culpa: “a) imprudência: há a prática de ato perigoso; b) negligência: falta de preocupação ou cuidados; c) imperícia: omissão em aptidão técnica, teórica ou prática” (Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro/ Arnaldo Rizzardo. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2004).

No que diz respeito à tipicidade, em se tratando de crime culposo, é necessário que o agente tenha dado causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Conforme ensina Julio Fabbrini Mirabete, “tem-se conceituado na doutrina o crime culposo como a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção ser evitado” (Manual de Direito Penal/ Julio Fabbrini Mirabete. 19 ed. São Paulo: Atlas 2003).

Posto isto, passo a analisar as provas constantes nos autos. Pois bem.

A
materialidade
da conduta criminosa ressurge inconcussa por meio do boletim de ocorrência, relatório policial instruído com imagens, vídeo e fotografias, certidão de óbito, bem como pelos demais elementos.

Já a
autoria
encontra-se confirmada por meio da prova oral produzida em sede judicial, que está em consonância com as demais provas colhidas nos autos desde o início por ocasião da fase policial.

O investigador de polícia civil Marcus Jose Nunes de Oliveira relatou em juízo que a vítima estava transitando de bicicleta de um lado da pista e em seguida, provavelmente sem observar, foi para o outro lado da pista, oportunidade que a ré a atingiu com seu veículo. Mencionou que a condutora no momento não portava nenhum documento, bem como afirmou que não chovia na oportunidade do fato e que aconteceu no final da tarde.

De igual forma foram as declarações do investigador da policial civil Raulin Silva Leal, que aduziu que a vítima estava realizando manobras com a bicicleta e que em determinado momento se desequilibrou e colidiu com o veículo da vítima.

Já o investigador de polícia Marlon Bester Gonzales, relatou que realizou o atendimento da diligência após solicitação da PM, no entanto, quando chegou ao local a vítima já havia sido socorrida, e somente a ré estava no local e que em seguida retornou à delegacia para confecção do boletim de ocorrência.

Já a testemunha de defesa Rafael Toneli S. Werbitzki se limitou em dizer que realizou um laudo pericial com base nas imagens das câmeras disponibilizadas e relatórios aportados aos autos, ocasião que mencionou que em razão da posição da câmera de segurança, não foi possível estimar a velocidade do veículo da ré na oportunidade do acidente.

O informante Marcelo de Souza Pease contou que quando estavam retornando para a residência avistaram os meninos de bicicleta empinando e pediu para ela reduzir a velocidade quando de repente a vítima se chocou com o veículo. Mencionou que a ré não estava em alta velocidade.

Por sua vez, quando interrogada em juízo, a acusada Aline Aparecida Voiski relatou inicialmente que estava com a CNH vencida, e que avistou a vítima na bicicleta e seguiu com cuidado, no entanto, afirmou que a vítima se jogou em cima do veículo.

Contou que a vítima e o outro ciclista estavam do lado direito da pista, ocasião que levou o veículo para a esquerda, no entanto, não teve como evitar o acidente, haja vista a vítima ter atravessado a frente do veículo.

De proemio, observo que para a configuração de um crime culposo exige que estejam presentes: (a) uma conduta humana voluntária, (b) um resultado naturalístico involuntário, (c) o nexo de causalidade entre eles, (d) a previsibilidade objetiva do resultado, (e) a ausência de previsão (como via de regra) e (6) a violação do dever objetivo de cuidado (imprudência, negligência ou imperícia).

Restou cabalmente comprovado que a acusada pôs-se a conduzir veículo automotor (conduta voluntária), houve uma morte (resultado involuntário), o nexo causal entre eles (a morte foi provocada pelo atropelamento) e a violação, no caso, de vários deveres objetivos de cuidado.

Vale dizer que o artigo 28 do CTB dispõe que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, deveres que não foram observados no caso concreto.

Cumpre consignar que o crime na direção de veículo automotor, segundo o CTB, repousa na violação do cuidado objetivo e exigível ou na inobservância do dever de diligência, configurado pela imperícia, imprudência ou negligência. A acusada violou o cuidado objetivo que devemos ter quando conduzimos veículo automotor. Todos devem dirigir de forma a não produzir danos a terceiros. A inobservância do cuidado necessário objetivo é elemento do tipo. O crime culposo assenta-se justamente na imprevisão do previsível. O resultado danoso é a morte da vítima.

Conclui-se, assim, à vista das provas carreadas aos autos, que a acusada por meio de conduta imprudente, deu causa, involuntariamente, à morte de uma pessoa, resultando objetivamente previsível, praticando, de fato o delito tipificado no art. 302, caput, do CTB.

A propósito: (...).

Assim, em que pese o depoimento prestado pela própria ré, aduzindo que visualizou os ciclistas e diminuiu a velocidade, evidentemente que tal circunstância não é a realidade dos fatos, pois conforme laudo pericial aportado no ID 86303726 concluiu “que o veículo questionado, nos trechos analisados, encontrava-se na velocidade mínima de 56km/h”.

Ademais o relatório policial constatou que “Nossa equipe de investigadores recebeu uma ligação da Polícia Militar de Campo Novo do Parecis, que havia acontecido um acidente na Avenida Mato Grosso, próximo a Lions Internacional. Então deslocamos até o local às 17:30 horas, e ao chegarmos deparamos com uma bicicleta preta caída em um canteiro (totalmente danificada), o motivo teria sido uma batida com um automóvel “Creta” de placa QBT-2396. A condutora do automóvel “Aline Aparecida Voiski” (RG: 68502519 SSP/PR e CPF: 035426959-39) disse que o menino da bicicleta “Tharles Felipe Lopes Vasconcelos” (menor de idade 14 anos – CPF: 73870981-66) atravessou de uma pista para a outra sem olhar para trás repentinamente, vindo a se chocarem, após o acidente os envolvidos solicitaram o apoio do Samu. Daí nossa equipe procurou por provas e testemunhas que estava presentes no local, foi então que conseguimos através da Câmera de Segurança do Sr. “Marcelo Tozzo” (na Av. Mato Grosso, nº1946), uma imagem que mostrava o momento em que o menino estava empinando a bicicleta (andando apenas com um pneu no chão) no meio da rua e instantaneamente passou para o lado esquerdo da pista, após voltar andar com os dois pneus no chão, sem olhar para os lados, de fone de ouvido, vindo nesse exato momento o Carro da Sr. Aline do lado esquerdo da pista, chocando com o mesmo, que caiu fortemente em cima do meio fio do canteiro. Também apuramos que a condutora do carro estava sem carteira de habilitação e a mesma confirmou que tal carteira está vencida desde 2006, a condutora se encontrava sem nenhum documento pessoal e nem documentação do automóvel no momento do acidente. Logo após se diligenciamos para o Pronto Socorro do município para saber o real estado do menino, o Médico responsável nos disse então que o garoto se encontrava entubado. Então nossa equipe voltou para as dependências da Delegacia e tomou os devidos procedimentos. Portanto é o que temos a relatar até o momento.”

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, informou a este juízo que, inobstante a inexistência de arquivo quando a implantação de sinalização na Av. Mato Grosso entre Av. Lions Internacional e Av. Jatobá na data dos fatos, atualmente no endereço citado possui Placa de Sinalização de Regulamentação R-19 (Velocidade Máxima Permitida) de
40km/h.

Assim, a responsabilidade da ré, pois, é inafastável, porque não agiu com o dever de cuidado que dela era esperado, afastando-se as teses absolutórias. Além disso, há de se ressaltar que este juízo se convenceu da prática delituosa tomando como base todo o contexto fático probatório dos autos, que possui depoimentos harmônicos; o relato das testemunhas, que corroboraram para a conclusão de que não há inverdade nos fatos narrados, pelo contrário, está mais do que provado que a ré realmente cometeu o delito descrito na exordial.

O argumento de que a vítima teria contribuído ao acidente automobilístico, em razão de estar empinando a bicicleta, não exime a responsabilidade criminal da acusada. Isso porque, mesmo que se reconhecesse eventual imprudência na conduta da vítima, tal situação não teria o condão de exonerar a ré de culpa, pois, é cediço, inexistente, no âmbito do direito penal, compensação de culpas. Neste sentido: (...).

Ora, é sabido que incumbe ao motorista a responsabilidade pela condução regular do veículo, abstendo-se de todo ato que possa causar perigo aos demais usuários da via. A todo instante o condutor deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito, obedecendo as regras de circulação e prestando atenção às alterações externas da pista, como as condições meteorológicas, o horário, a circulação de pessoas ou de outros carros, de forma a permitir a redução da marcha sempre que a prudência determinar, sob pena de responder criminalmente pelo resultado lesivo a que der causa a terceiros.

Em assim sendo, diante do trágico resultado do evento, após a análise estrita da conduta da acusada, houve comprovação de sua conduta culposa, não podendo falar em insuficiência de provas ou culpa exclusiva da vítima, pois restou claro que se tratou de crime culposo, devendo, pois, ser a ré responsabilizada.

Anote-se, por oportuno, que sequer é possível aventar a ocorrência de culpa concorrente, o que, de qualquer sorte, não teria o condão de isentar o a gente de pena. Nesse sentido, conforme leciona NELSON HUNGRIA: (...).

Repiso, que restou comprovado que Aline conduzia seu veículo em velocidade incompatível com a via pública, aliado ainda ao fato de ter avistado com antecedência a vítima em sua bicicleta, o que também exigiria cautela redobrada, mormente na redução da velocidade.

De qualquer forma, as provas carreadas nos autos, em especial a prova oral produzida sob o crivo judicial, comprovam a tese acusatória, ou seja, que a Acusada foi imprudente ao perceber ciclista na via pública e não reduzir a velocidade, e praticou o crime previsto no artigo 302 do CTB.

Vale dizer que a despeito da discussão doutrinária e acadêmica quanto ao direito de preferência dos pedestres à luz do artigo 70 da Lei nº 9.503/1997, impõe-se registrar que o referido dispositivo além de se referir à hipótese de travessia pelo pedestre em faixas delimitadas na via pública, não retira vigência do artigo 214 da legislação de trânsito mencionada, que, interpretado pela jurisprudências judicial e administrativa, tem admitido sua aplicação aos condutores que não permitirem que o pedestre termine a travessia, mesmo que não haja faixa ou sinalização, como ocorrera no caso em tela.

Em outras palavras: a imprudência da acusada no caso concreto decorre da previsibilidade da colisão, que ao perceber uma pessoa realizando manobras em sua bicicleta na via pública e não tomar as cautelas devidas para reduzir a velocidade e evitar o homicídio descrito na denúncia.

Como se vê, a prova testemunhal produzida sob o crivo judicial está em sintonia com o laudo de necrópsia aportado nos autos, que apontam as lesões corporais que acarretaram o óbito da vítima Tharles Felipe Lopes Vasconcelos, tais como traumatismo crânio encefálico, o que evidencia o nexo de causalidade do resultado com a conduta imputada à acusada pelo órgão acusador.

De mais a mais, ainda que se comprovasse nos autos que a vítima concorreu para a colisão, tal situação não compensaria a culpa da acusada, devidamente comprovada nos autos, eis que em âmbito penal o instituto da compensação de culpas é impossível.

Sobre o assunto, colaciono a jurisprudência: (...).

Noutro giro, constata-se que a diligente defesa postulou fosse decretada a ‘absolvição’ da acusada, com espeque no princípio in dubio pro reu, em relação à tese acusatória consistente na
causa majorante
do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Sustenta, em apertada síntese, o órgão ministerial que a conduta da acusada (artigo 302 do CTB) deve ser majorada, nos termos do inciso I, do § 1º (renumerado com a edição da Lei nº 12.971/2014), do artigo 302 da Lei nº 9.503/1997, pois Aline não possuía permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Com efeito, constato que a causa de aumento ora em análise merece ser reconhecida, pois comprovadamente a acusada estava com a CNH vencida na data dos fatos.

Forte em tais fundamentos,
rechaço
a tese defensiva quanto ao decotamento da causa especial de aumento de pena, eis que, repisa-se, o arcabouço probatório coligido aos autos restou demonstrada a autoria e materialidade delitiva pela acusada, na forma como descrito na exordial acusatória.

DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
a ré
ALINE APARECIDA VOISKI
, devidamente qualificada nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 302, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.503/1997.
(...)”.

A defesa objetiva a absolvição da apelante, ao argumento de que:
a)
o laudo pericial é “
bastante inconcluso
” e “
abertos a questionamentos e levantamento de dúvidas (...), isso porque a imputação de estar fora dos limites da velocidade não é comprovada nos autos com fotos e/ou sinalização do local, mas meramente embasada em simples declarações de um trabalho técnico, sem nenhuma correlação com o relato de quem estava no local e presenciou os fatos
”;
b)
a causa preponderante do acidente foi a culpa exclusiva da vítima, uma vez que “
a recorrente, que trafegava normalmente com destino a sua residência - que, aliás, ficava cerca de 70 metros no local da colisão -,
teve sua pista de rolamento invadida de forma repentina,
não tendo um campo de visão apropriado para desviar e tempo suficiente para frear em tempo de evitar a colisão
”;
c)
“
o ciclista veio à óbito, porque não observou os regramentos de trânsito, praticando infração ao se exibir em via pública, ao trafegar em local inadequado e também por não estar com capacete – equipamento de proteção indispensável
”;
d)
“
a colisão sequer rompeu o vidro do carro da recorrente, denotando que a velocidade do impacto foi extremamente baixa, não havendo que se falar que estivesse em alta velocidade
”;
e)
“
a fração de segundos que se passa entre a invasão da faixa de rolamento da recorrente e a colisão não permite uma frenagem ou reação, eis que tal fato ocorre em menos de um segundo, o que leva a concluir que o evento era inevitável
”;
f)
“
após a colisão, o veículo da recorrente para a poucos metros do local, evidenciando que não estava aos quase 60 Km/h como imputado pelo Ministério Público e considerado na r. sentença atacada, posto que, como se observa, o veículo parou em, no máximo, uns 20 metros do impacto
” e;
g)
os assistentes técnicos contratados pela recorrente concluíram que “
é errônea a determinação de que o veículo era conduzido em velocidade mínima de 56 km/h
”.

A exordial acusatória narra que, no dia 18/08/2017,
Aline Aparecida Voiski
conduziu seu veículo automotor de maneira imprudente e causou a morte de Tharles Felipe Lopes Vasconcelos.

Em ambas as etapas procedimentais, a apelante narrou que não deu causa ao acidente, uma vez que, embora estivesse com sua carteira de habilitação nacional vencida desde o ano de 2009, trafegava em velocidade compatível com a via e dentro de sua faixa de rolamento,
in verbis
:

Na delegacia
: “
que mora nesta cidade há dois anos; Que, no dia do acidente, a declarante estava indo para sua casa, acompanhada de seu esposo e de seu filho menor de idade; Que transitava pela avenida Mato Grosso desta cidade, em uma
velocidade média de 40 km/h
; Que seu marido comentou com a declarante sobre os dois ciclistas, que estavam à frente, um deles a vítima; Que a declarante conduziu o veículo e
dirigia mais para próximo do canteiro central da pista, para afastar o veículo dos ciclistas
; Que, de repente, só ouviu o barulho da colisão e parou o veículo; Que, após parar o veículo, saíram do mesmo para ver o que tinha acontecido e viu a vítima estendida no chão; Que ficou muito nervosa no momento e não se lembra de muitos detalhes; Que, após ver a vítima ao chão, o marido da declarante ligou para o socorro; Que a declarante afirma que é habilitada, porém
sua CNH está vencida desde o ano de 2009
e está habilitada na categoria B; Que perguntada para a declarante aonde está sua habilitação, a mesma informa que a mesma foi extraviada em um lava jato, após ter deixado seu carro para lavar; Que já deu entrada na nova habilitação no Detran desta cidade e apresenta o documento cedido pelo Detran/MT; Que a declarante afirma que não estava dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica, nem sob o efeito de entorpecentes; Que a declarante salienta que está amamentando
” [Id. nº 191637678 - Pág. 2].

Em juízo
: “(...)
Acusada: (...) Eu penso que nesse caso não existiram, é, mas sim vítimas, porque eu sou uma mãe, eu estava no meu trabalho, nós pegamos as crianças, estávamos trabalhando os dois, então eu passei na escola Nossa Senhora Aparecida para pegar o meu menino e ele já tinha saído e daí eu fiquei muito apreensiva, preocupada, né? E hoje eu fui devagar ali, olhando pela calçada. Foi quando nós avistamos ele (Joaquim, filho da ré) um pouco para a frente do ténis clube, quase em frente à pista de bicicleta. (...) Aí é ele entrou dentro do carro, né? Eu arrumei ele no carro tal, o nenezinho estava já com cinto, e sempre era o Marcelo, meu marido na época, ele que pegava as crianças no colo, a gente tinha essa rotina, entende? Essa coisa do pai pegar a criança no colo, né, tal cuidar ali, né? Se é o momento, é uma coisa nossa, né, da família. Então, naquele momento a minha carteira de habilitação,
ela estava vencida
e eu ele pediu para mim só levar o carro até ali, porque o nenê estava chorando, aí eu falei sim, ele falou, só cuida os meninos ali na pista da direita, e eles estavam bem, no canto, e eu avistei dois meninos. O vídeo, Excelência, o vídeo mostra o que aconteceu, porque foi muito rápido, entendeu? Ali tinha avenida Lions, então eu fui bem devagar, ali, sabe? Eu atravessei bem devagar a pista, cuidando, né? Então ali depois uns trinta a quarenta metros já foi.

E ali naquela esquina não tinha placa nenhuma, falando de quarenta quilômetros por hora. Eu fui lá no departamento de trânsito da cidade e eles falaram pra mim que há pouco tempo foi colocado lá aquela placa, a pedido dos próprios moradores lá, que não tinha medidas de velocidade lá, assim que eles falaram pra mim. Então eu vou e, de repente, acontece o acidente, eu puxei o carro pra esquerda, eu fiz a minha direção defensiva né, que é puxar o carro pra esquerda e me afastar deles, isso aqui o que acontece? O menino, ele vem de um ponto cego, nem eu nem mais ninguém, a gente não conseguiu ver, a gente só ouviu o estouro né, a sensação que eu tinha era que alguma coisa tinha caído em cima do meu carro.

Eu lhe pergunto, Excelência, se é uma pessoa, se você está trafegando com o seu carro aqui, uma pessoa resolve se atirar de um prédio e cai em cima do seu carro, você atropelou ela, Excelência? O menino, ele corre no meio da rua, ele empina uma bicicleta, ele cai em cima do meu carro, entendeu? Eu, olha, com certeza sabe, eu não queria estar naquele momento, se eu pudesse mudar hoje, entendeu o meu destino naquele dia, sabe? Mas foi uma coisa que prejudicou muito a minha vida toda, entendeu? Meu casamento se foi, tudo, porque eu fiquei muito traumatizada com isso. A senhora já viu uma criança de quatorze anos morrer na sua frente? Eu tenho filhos (...). Eu nem sei como eu estou respondendo uma ação criminal, eu nunca cobraria um valor (...) de um conserto do carro, por exemplo, se o menino tivesse sobrevivido ao fato (...), porque ele se jogou em cima do meu carro, não havia qualquer coisa que eu pudesse fazer naquele momento (chora copiosamente). Eu ajudei na igreja, o frei me deu uma sala, eu fiz atendimentos lá, sabe? Durante 2 anos, saí totalmente da minha área. Na época, fui para terapias, sabe? Para me ajudar, até para eu superar tudo isso, sabe? Que é uma coisa que a gente não aceita, né? É uma coisa muito difícil de você aceitar, né, que uma situação dessa pode acontecer com você, né? Sabe, a gente lê tantas coisas aí, sabe? As pessoas de hoje, né, a gente anda na rua, aqui em Campo Novo mesmo e o pessoal tem um jeito daqui de andar de bicicleta para trabalhar, pra tudo, né?

Juíza: A senhora conseguiu ver o menino andando de bicicleta, ele estava próximo a senhora? A senhora não teve como visualizar?

Acusada:
Não, eu não vi ele. Eu vi ele, eu estava longe dele, né? Estava ali, acho que uns quarenta, cinquenta metros dele, entendeu? E eles estavam de bicicleta, indo pela pista da direita, bem no cantinho do meio fio. Então, o que é que eu fiz eu simplesmente peguei, puxei meu carro para a esquerda pro canteiro da esquerda, tomando distância dos dois ciclistas, né?
E o vídeo mostra Excelência, olha no vídeo, ele mostra o menino vem correndo no meio da rua e empina a bicicleta e eu não tenho o que fazer, entendeu? No vídeo mostra.

Juíza: A senhora se recorda se estava em alta velocidade?

Acusada: Não, eu não estava.
Eu estava a 40 km por hora
. Se eu não tivesse menos que isso, porque eu tinha parado na esquina pra pegar o meu filhinho entendeu. E daí o nenê estava chorando, né? O Marcelo acalmou o nenê tal, né? Estava junto com ele ali, sabe?

Juíza: A senhora costumava dirigir mesmo com a carteira vencida, a permissão em si (...)?

Acusada: Não, não, esse foi o dia, por causa que o neném estava chorando e a gente estava a uma quadra de casa, uma quadra e meia de casa. Aí ele só pediu para mim seguir até em casa, né? Porque a gente ia pegar o carrinho do neném, a gente ia ir na casa dos meus pais fazer um jantar naquele dia.

Juíza: A senhora ajudou a família nos custos, com as despesas?

Acusada: Nós oferecemos toda ajuda, sabe até na época, o Marcelo foi atrás do DPVAT, mas inclusive a mãe, a mãe do menino, foi várias vezes no trabalho onde eu trabalhava, fez escândalos lá, né? A gente não conseguiu ajudar eles, eles não se recusaram, eles não quiseram (...).

Ministério Público: Aline, a senhora me explica uma situação que a mim gerou dúvida, agora (...). Você falou que pegou nesse dia específico do acidente, você falou que pegou o carro rapidinho ali pelo fato de o Marcelo pegar a criança no colo, é isso?

Acusada: Ele estava com o neném, né? A gente parou o carro e nós descemos do carro para pegar o Joaquim, compreendeu?

Ministério Público: (...) Até vocês chegarem ali para pegar o Joaquim, quem dirigia era você ou o Marcelo?

Acusada: O Marcelo.

Ministério Público: (...) Se eu não estou enganado, o Marcelo disse que você buscou ele na prefeitura, foi isso?

Acusada: Foi, aham.

Ministério Público: Então você estava de carro?

Acusada: Sim, eu estava com o carro. Ele pediu pra eu buscar, pra gente pegar o neném, né? Na creche, o Joaquim. No dia do acidente, só eu estava dirigindo (...).

Ministério Público: E a sua habilitação estava vencida há quanto tempo ali?

Acusada: Não me recordo.

Ministério Público: Ela venceu ou estava suspensa? Você se recorda o que que aconteceu?

Acusada: Não. Não, ela estava apenas vencida, né?

Ministério Público: (...) Na ocasião do acidente, a senhora se recorda se a batida ocorreu na lateral, na ponta ou na frente do veículo?

Acusada: Eu não me recordo, doutor, sinto muito. Eu não me recordo porque eu fiquei choque, né? Eu fiquei bem abatida assim no ato, né? Porque assim eu fiquei, né?

Ministério Público: Certo e que horas mais ou menos do dia era?

Acusada: Era mais de cinco e meia da tarde.

Ministério Público: (...) No momento em que você e o Marcelo viram o Thales Felipe e o amigo dele andando de bicicleta (...) quanto tempo demorou até o acidente?

Acusada: Eu não posso, eu não posso, eu não posso falar isso porque eu não sei, eu não faço a menor ideia, entendeu? Muita coisa se perdeu naquele momento por causa que eu fiquei traumatizada, né? Então é complicado para mim precisar um fato, né, alguma coisa assim, porque eu fiquei muito abalada, né, com tudo, sabe? (...) Acusada: Eu não me recordo, não, eu não me recordo (...)
”.

O laudo pericial, elaborado pela POLITEC, constatou que o veículo trafegava em velocidade mínima de 56 km/h (cinquenta e seis quilômetros por hora),
in verbis
:

“(...)
Metodologia: (...) cálculo da velocidade média subestimada utilizando como referência o comprimento entre eixos ‘p’ do veículo (...). Devido à
baixa resolução do vídeo 1 questionado e à falta de precisão para se obter o comprimento entre eixos do veículo
questionado por meio do vídeo,
este perito decidiu por realizar a análise da velocidade em quatro trechos distintos (AD, BE, CF e GH)
, utilizando oito pontos como referência, conforme mostrado na Figura 9 a seguir. Tais trechos incluem momentos antes e durante o atropelamento. (...) Observa-se na Figura 23 que este Perito Signatário encontrou como velocidade média subestimada do veículo questionado nos trechos considerados (AD, BE, CF e GH), trechos estes que representam momentos antes e durante a colisão, o valor aproximado de 56 km/h.
Portanto, conclui-se que o veículo questionado, nos trechos analisados, encontrava-se na velocidade mínima de 56 km/h
”.

De acordo com o ofício encaminhado pelo assessor de transporte e trânsito da cidade de Campo Novo dos Parecis, Rodrigo Ferreira dos Santos, a velocidade máxima permitida na via coletora é de 40 km/h (quarenta quilômetros por hora) e há uma placa de sinalização no local com a referida informação, que foi instalada em fevereiro de 2012, aproximadamente cinco anos antes do acidente ora analisado.

No que se refere ao material probatório acostado aos autos, a defesa apresentou um parecer técnico sobre o acidente de trânsito, no qual os signatários afirmam que o valor apresentado pelo perito da POLITEC não está correto e tampouco dentro de padrões aceitáveis para análise,
in verbis
:

“
Para o cálculo da velocidade, quanto maior for o paralelismo da câmera em relação a trajetória do veículo a ser analisado, melhor o resultado encontrado (maior precisão), uma vez que poderá ser destacado um trecho maior.

Compreendido isto, no item seguinte, “7.2.1 METODOLOGIA”, o perito descreve como realizou o cálculo. Em resumo, sabendo que o sistema de câmeras grava as imagens com a taxa de 12fps, o expert determina uma distância conhecida no vídeo (um referencial), e simplesmente realiza uma operação matemática de deslocamento/tempo, encontrando, assim, a velocidade.

Inicialmente, na determinação de um referencial, uma distância, deve-se manualmente apontar qual será tal valor ao sistema computacional. No caso presente, o perito criminal determinou que sua referência seria a distância entre eixos do automóvel. (...)

Seguiu o perito criminal informando o leitor sobre a metodologia para a determinação da velocidade, que basicamente se dá com a determinação da distância percorrida em determinado tempo. (...)

Está correto o perito em suas palavras quando informa que o vídeo apresenta baixa resolução em sua origem, o que dificulta a precisão na determinação de pontos. Assim, seguiu o mesmo com o desmembramento do trecho e se utilizou de 8 pontos como referência. (...)

Ocorre que a imagem não permite que se aponte com precisão absoluta ou minimamente aceitável onde se encontra o eixo dianteiro e o eixo traseiro do automóvel, considerando a posição do veículo em relação à câmera que gravava as imagens.

Isto quer dizer que houve uma estimativa de onde se encontrava este ponto e, assim sendo, dependendo 100% da inserção manual humana, o ponto determinado pode ter sido erroneamente posicionado. E este ponto é fundamental, ele é a base para o cálculo apresentado e o perito criminal sabia desta condição, pois relatou “e à falta de precisão para se obter”.

Assim, ao entender destes signatários, ao enfrentar esta precária condição, deveria o perito buscar outra metodologia de cálculo.

O FATO É QUE NÃO HÁ COMO SE DETERMINAR ALI OU, AINDA, NOS PONTOS SEQUENCIAIS, ESTA DISTÂNCIA COM PRECISÃO. E ESTA DETERMINAÇÃO É FUNDAMENTAL, É A BASE PARA O CÁLCULO DA VELOCIDADE.

Não obstante, além de determinar os pontos SEM PRECISÃO ADEQUADA, de forma aproximada, dada a baixa qualidade e o posicionamento da câmera, o perito criminal se utilizou de uma distância curtíssima para esta aferição (...).

Assim, dadas as condições elencadas, é errônea a determinação de que o veículo era conduzido em velocidade mínima de 56km/h.
(...)
”.

A caracterização do delito culposo reclama a existência de uma conduta humana voluntária, a inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), um resultado lesivo não desejado, tampouco assumido pelo agente, nexo de causalidade, previsibilidade e tipicidade
[1]
.

Da análise dos elementos de prova carreados aos autos, conclui-se que não tem guarida o pleito de absolvição da apelante, uma vez que restou devidamente comprovado que ela violou o dever de cuidado objetivo ao conduzir seu veículo automotor sem a devida permissão para tanto e com velocidade incompatível com a via em que trafegava.

É inconteste que, na data da colisão – 18 de agosto de 2017, a acusada transitava com seu veículo pela cidade de Campo Novo dos Parecis, mesmo estando com a sua carteira de habilitação nacional vencida há muitos anos (segundo a exordial, desde 2006, e, de acordo com o interrogatório extrajudicial, desde 2009), o que configura infração gravíssima, de potencial danoso mais que comum
[2]
, nos termos do art. 162, inciso I, do CTB.

Além disso, a perícia oficial e identificação técnica do Estado de Mato Grosso constatou que o veículo conduzido pela ré trafegava em velocidade mínima de 56 km/h (cinquenta e seis quilômetros por hora), sendo que a máxima permitida para a via era de 40 km/h (quarenta quilômetros por hora).

Embora a defesa conteste a validade do laudo pericial realizado pela POLITEC, trazendo aos autos um parecer técnico sobre o acidente de trânsito, vige no ordenamento jurídico pátrio o sistema da persuasão racional, pelo qual inexiste hierarquia entre os elementos probatórios, podendo o juiz formar sua convicção com base em quaisquer provas existentes no processo (
quod non est in actis non est in mundus
), não estando, portanto, vinculado às conclusões da perícia, seja ela pública ou particular
[3]
.

É certo que se demonstrou nos autos, especialmente pela análise do vídeo da colisão, que o ciclista, ao ingressar de inopino na pista onde a motorista trafegava, contribuiu para o acidente.

Todavia, não se trata de
culpa exclusiva da vítima
, como quer fazer crer a defesa, mas em
culpa concorrente
, uma vez que a velocidade em que a condutora percorria a via
também
deu causa para a ocorrência do evento danoso, que ceifou a vida do adolescente.

Na hipótese, a perícia oficial demonstrou que a apelante conduzia seu veículo em velocidade que excedia em 40% (quarenta por cento) a permitida para o local (a motorista estava a 56 km/h e a via é limitada a 40 km/h) e inexiste dúvida de que ela visualizou o ciclista muito antes da colisão,
in verbis
:

“
Juíza: A senhora conseguiu ver o menino andando de bicicleta, ele estava próximo a senhora, a senhora não teve como visualizar?

Acusada: Não, eu não vi ele.
Eu vi ele, eu estava longe dele, né? Estava ali, acho que uns quarenta, cinquenta metros dele, entendeu? E eles estavam de bicicleta, indo pela pista da direita, bem no cantinho do meio fio. Então, o que é que eu fiz eu simplesmente peguei, puxei meu carro para a esquerda pro canteiro da esquerda, tomando distância dos dois ciclistas, né?
E o vídeo mostra Excelência, olha no vídeo, ele mostra o menino vem correndo no meio da rua e empina a bicicleta e eu não tenho o que fazer, entendeu? No vídeo mostra
”
.

A despeito de ter visualizado o adolescente, aproximadamente quarenta metros antes da batida, a motorista apenas afastou seu carro, quando deveria, ao menos, ter reduzido a velocidade para se adequar à exigida no trecho (40 km/h).

É certo que a vítima deveria ter agido com prudência e respeitado as regras de trânsito, contudo, do mesmo modo a recorrente tinha o dever de fazê-lo, sendo inviável, por isso, afastar
integralmente
a sua corresponsabilidade pelo resultado.

Parece-me que a ré almeja a aplicação do princípio da confiança, advindo do Direito Alemão e criado com o fim específico de melhor aferir a responsabilidade penal nos crimes culposos, especialmente os ocorridos no trânsito de veículos.

Por esse princípio, pode-se valer “
o agente cujo comportamento se deu
de acordo com o esperado pela sociedade e dentro das regras vigentes
. Em tal hipótese, o comportamento imprudente de terceiro que se afastou da expectativa de um agir diligente
ilidiria a tipicidade penal de quem
, por quebra dessa confiança pelo terceiro, foi

protagonista do evento danoso
”
[4]
.

No tema, Juarez Tavares
[5]
expõe que:

“
Na doutrina penal moderna, tem-se particularmente salientado, como limitador concreto do dever de cuidado, o chamado princípio da confiança. O princípio da confiança foi desenvolvido pela jurisprudência, especialmente, no direito de trânsito.

(...) Segundo este princípio, todo aquele que atende adequadamente ao cuidado objetivamente exigido, pode confiar que os demais coparticipantes da mesma atividade também operem cuidadosamente.
A consequência da aplicação deste pensamento no direito penal será a de excluir a responsabilidade dos agentes em relação a fatos que se estendam para além do dever concreto que lhes é imposto nas circunstâncias e nas condições existentes no momento de realizar a atividade
.

(...) Normalmente,
diz-se que é irrelevante a alegação da confiança como limitador do dever de cuidado por quem atua, por si mesmo, de modo contrário a esse dever
. Assim, o motorista que dirige pela preferencial, mas
em excesso de velocidade
, não poderia confiar em que outros atendessem à sua preferência, até porque, ao cruzar uma via preferencial, o motorista que se encontra em via secundária também espera, para calcular o tempo que lhe resta para fazer o cruzamento, que o motorista da preferencial circule em velocidade adequada.

(...) De qualquer modo, esta regra não deve valer de modo absoluto, sendo de se acolher, aqui, a ponderação de ROXIN no sentido de que o importante será determinar o que, efetivamente, produziu o resultado, isto é, se o resultado decorreu ou não da violação ao dever objetivo de cuidado.

(...) Se o motorista em velocidade normal pudesse evitar o acidente, ainda que o outro houvesse desrespeitado a via preferencial, o princípio da confiança não o socorre, ainda que respaldado pelo critério normativo suplementar da conduta alternativa. É que, neste caso, o resultado foi
exclusivamente
obra sua, sem a interferência do outro motorista
”.

No caso
sub oculis
, a motorista, a
o optar por trafegar na pista da esquerda, mas empreendendo a velocidade de 56 km/h (cinquenta e seis quilômetros por hora), certamente confiou que o adolescente, em sã consciência, não pudesse tentar cruzar ali a pista.

Contudo, não há como se imputar culpa exclusiva à vítima quando a ré também dá causa ao acidente, por violar o dever objetivo de cuidado, na modalidade imprudência, que comporta em sua estrutura o excesso de velocidade.

Em assim sendo, embora induvidosa a conduta imprudente do ciclista, que avançou de inopino a faixa de rolamento, não se pode invocá-la para excluir a responsabilidade penal da ré, uma vez que o comportamento imprudente da vítima não foi o
único fator a contribuir para a colisão
.

N
o que tange ao recorte da causa de aumento de pena relativa à ausência de permissão para dirigir, a apelante sustenta que “
dirigir veículo sem possuir permissão ou carteira de Habilitação não é situação idêntica a dirigir com a CNH vencida
”.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
no Direito Penal, não se admite a analogia in malam partem, de modo que não se pode inserir no rol das circunstâncias que agravam a pena (art. 302, § 1º) também o fato de o agente cometer homicídio culposo na direção de veículo automotor com carteira de habilitação vencida
”
[6]
.

Passo à dosimetria da pena.

Considerando o afastamento da majorante do art. 302, § 1º, inciso I, do CTB, e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, atenuantes, agravantes, majorantes e minorantes, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de detenção.

Mantenho a pena de suspensão da habilitação ou do direito de se obter habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 2 (dois) meses.

Estabeleço o regime aberto para início de cumprimento da reprimenda imposta.

Conservo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, I, e § 2º, do CP, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena para 2 (dois) anos de detenção, mantendo incólumes os demais itens da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
GRECO, Rogério.
Curso de Direito
Penal. Nitério: Impetus. 2018, p. 304.

[2]
SOBRINHO, José Almeida.
Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro
. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 426.

[3]
STJ. AgRg no HC 521900 / RJ. Relator Ministro Jorge Mussi. 5ª Turma. Julgado em: 4/2/2020. DJe: 13/2/2020.

[4]
STJ. REsp 1580438 / PR. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 5/4/2016. DJe: 18/4/2016.

[5]
TAVARES, Juarez.
Teoria do crime culposo
. Florianópolis: Tirant Lo Blanch. 2018, p. 348-353.

[6]
HC 226.128/TO, Relalor Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, Julgado em 07/04/2016, DJe 20/04/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024